Tribunal: TJES
Processo: 5021990-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021990-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELIANA LIMA DE BESSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021990-52.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: ELIANA LIMA DE BESSA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DE LOJA TERCEIRA. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TRANSFERÊNCIAS POR PIX. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi vítima de golpe, uma vez que não realizou as 2 (duas) transferências monetárias feitas em benefício de Júlio César Silva de Souza, via Pix, nos valores de R$ 5.499,99 (cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), tampouco contratado empréstimo pessoal no valor de R$ 6.446,59 (seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), todas as transações bancárias concretizadas no dia 15/06/2023.

Discorre que recebeu mensagem via SMS das Casas Bahia para confirmar 1 (uma) compra realizada no importe de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), e como não reconhecia a compra, entrou em contato com o número telefônico 08009750000, e realizou diversos procedimentos em seu celular orientada pelo estelionatário.

Posteriormente, notou que foi vítima de fraude, mas não conseguiu solucionar a celeuma de forma extrajudicial junto ao demandado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais, bem como a suspensão liminar da cobrança das parcelas do empréstimo pessoal.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão liminar, que determinou que o demandado suspendesse os procedimentos de cobrança referentes ao contrato de empréstimo nº 481690643, no prazo de 05 (cinco) dias, arbitrando multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato de cobrança, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 19.999,99 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, discorre pela ausência de responsabilidade civil pela regularidade das transações bancárias impugnadas pela autora, realizadas mediante utilização de biometria, token e chave de segurança. Argumenta pela configuração de causa excludente de responsabilidade da instituição financeira por fato de terceiro, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor da consumidora ocorreu através do aplicativo do banco recorrido. Ademais, o recorrente responde objetivamente pelos danos sofridos pela consumidora, uma vez que integra a cadeia de consumo, restando inconteste sua pertinência subjetiva com a presente demanda.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por funcionário da loja Casas Bahia. Embora a fraude não tenha decorrido de ato direito praticado pelo recorrente, as movimentações bancárias realizadas na conta da consumidora pelos golpistas fogem ao padrão adotado pela parte, cabendo ao banco, através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear as operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela recorrida.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela consumidora, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Destarte, a postura omissiva e negligência do recorrente permitiu a concretização do golpe sofrido pela consumidora, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos ensejados para a parte.

Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira. Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Observa-se que a Requerida sequer traz aos autos o aludido contrato de empréstimo com a assinatura digital, se limitando a apresentar tela do seu sistema interno no ID. 31029590, e, que por sua vez não é meio de prova hábil, pois unilateral e por isso de fácil manipulação. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022). Assim, não é possível concluir que a contratação foi realizada pela autora, como tenta fazer crer o réu. Cabia ao réu comprovar de maneira inequívoca a regularidade da contratação, porém não cumpriu seu ônus probante. Diante da prova documental produzida, conclui-se que a contratação foi realizada de forma fraudulenta e decorreu de falha na segurança do sistema do banco réu que possivelmente permitiu o vazamento de dados. Dessa forma, a desconstituição do contrato de empréstimo discutido nos autos é medida de rigor. Da mesma forma, deixou o réu de comprovar que a autora efetuou as transferências via Pix realizadas na conta bancária. No caso vertente, diante da narrativa autoral e do acervo probatório, denota-se que a autora fora vítima de golpe praticado por estelionatários que fizeram as transferências na modalidade PIX a terceiro sem a autorização da demandante. Desse modo, restou comprovada a falha na prestação dos serviços do banco réu. Isto porque as instituições bancárias podem e devem se cercar de mecanismos operacionais tais que garantam minimamente a segurança de seus clientes. Verifica-se, no entanto, que isso não foi observado na data dos fatos, já que o mecanismo utilizado pela Ré não foi eficiente, considerando que somente resgatado a importância de R$ 3,99, do total de R$ 19.999,99.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, na monta de R$ 19.999,99 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), bem como o reconhecimento da inexigibilidade de débito decorrente do contrato de empréstimo pessoal não pactuado pela recorrida.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)